Tribunal: TJDFT
Processo: 0740489-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740489-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAXIMINO RAIMUNDO SBALCHIERO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A. Despacho 1. Agravo interno interposto por Maximino Raimundo Sbalchiero (ID no 42963530) contra a decisão de mérito desta Relatoria que confirmou a decisão agravada de incompetência da 20a Vara Cível de Brasília e determinou a distribuição da demanda para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ibiaçá/RS (ID no 41761352). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestarem-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO